Tribunal: TJDFT
Processo: 0724595-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONCLUSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MOMENTO ANTERIOR AO INÍCIO DA PENA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu o direito à remição de pena pelo estudo a apenado aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA 2022), ainda que já tivesse concluído o ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir se é admissível a remição da pena por estudo a partir da aprovação do apenado no ENCCEJA, quando a conclusão do respectivo nível de ensino tenha ocorrido em momento anterior ao início da execução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A remição da pena por estudo, prevista no artigo 126, da Lei de Execução Penal, visa estimular a reintegração social do apenado, sendo aplicável tanto ao estudo regular quanto ao estudo autodidata, inclusive por meio de aprovação em exames nacionais como o ENCCEJA.
4 - O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação analógica in bonam partem, assentou que a aprovação no ENCCEJA autoriza a remição da pena mesmo que o ensino fundamental tenha sido concluído antes do encarceramento, desde que não haja duplicidade na contagem do benefício e se reconheça que houve esforço e disciplina por parte do apenado.
5 - Nesse contexto, a única consequência da conclusão anterior do ensino é a não incidência do acréscimo de 1/3 previsto no § 5o, do artigo 126, da LEP, reservado àqueles que concluírem o nível educacional durante o cumprimento da pena.
6 - A aprovação do apenado no ENCCEJA 2022, no curso da execução penal, revela engajamento educacional compatível com o objetivo ressocializador da pena, sendo legítima a concessão da remição por estudo nos termos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A aprovação do apenado em exame nacional de certificação, como o ENCCEJA, autoriza a remição da pena por estudo mesmo que o nível de ensino tenha sido concluído antes do início da execução da pena.
2 - O acréscimo de 1/3 previsto no § 5o, do artigo 126, da LEP, somente é aplicável quando a conclusão do nível educacional se dá durante o cumprimento da pena.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput, §§ 1o e 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.979.591/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 13.11.2023; AgRg no REsp 2.107.364/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.04.2024; TJDFT, Acórdão 1852731, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.04.2024.